Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706280-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 26235244, a parte agravada peticiona nos autos informando que o débito objeto da execução fiscal de origem foi incluído no REFIS-DF 2020, tendo o feito sido suspenso em decorrência do parcelamento. Assim, pugna pela extinção do presente recurso por perda superveniente do interesse processual. Nada a prover em relação à petição supracitada. Isso porque, além de o feito já se encontrar incluído em pauta para julgamento, a análise do petitório em nada afeta a análise acerca do Provimento 13, de 9 de outubro de 2012, com a atualização pelo Provimento 47, de 22 de janeiro de 2020, e a possibilidade da execução fiscal de origem ser arquivada, mesmo sem o pedido da parte exequente, em função do valor executado. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora